Tribunal: TCU
Processo: 019.038/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12023, modalidade Pregão e Uasg 925097 (Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas prestadoras de serviços de administração e gerenciamento de créditos - vales-refeições e vales-alimentação - disponibilizados através de cartões com chip de segurança, para utilização pelos empregados, estagiários e servidores cedidos da São Paulo Urbanismo - SP- URBANISMO, conforme o quanto previsto no presente Edital de convocação e em seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2651/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Credenciamento 1/2023, sob a responsabilidade da São Paulo Urbanismo, cujo objeto é o credenciamento de pessoas jurídicas especializadas prestadoras de serviços de administração e gerenciamento de créditos - vales-refeições e vales-alimentação - disponibilizados através de cartões com chip de segurança, para utilização pelos empregados, estagiários e servidores cedidos da São Paulo Urbanismo. Considerando que a São Paulo Urbanismo é empresa pública vinculada ao Município de São Paulo; Considerando que não há recursos federais envolvidos e, portanto, não resta configurada a competência deste Tribunal; Considerando que os fatos podem, todavia, vir a ser apurados pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo - TCM-SP; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, determinar o seu arquivamento, e encaminhar cópia das peças 1, 4,5 e 6 ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo - TCM-SP, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.038/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: São Paulo Urbanismo - SP-Urbanismo. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rafael Prudente Carvalho Silva (288403/OAB-SP), representando Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.